Tribunal: TJSP
Processo: 2298771-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Decisão saneadora – Preliminares corretamente rejeitadas com fundamentação suficiente – Indeferimento de expedição de ofício que não ocasionou cerceamento de defesa por ser, exclusivamente do magistrado, o dever de apreciar a pertinência da prova requerida – Regra estabelecida no Artigo 23-B, da Lei Federal no 8.429/92 que não se estende ao réu – Entendimento do

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Decisão saneadora – Preliminares corretamente rejeitadas com fundamentação suficiente – Indeferimento de expedição de ofício que não ocasionou cerceamento de defesa por ser, exclusivamente do magistrado, o dever de apreciar a pertinência da prova requerida – Regra estabelecida no Artigo 23-B, da Lei Federal no 8.429/92 que não se estende ao réu – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Agravo de instrumento não provido.